Tribunal: TJMT
Processo: 0001912-23.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001912-23.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELTON ARAGAO - CPF: 029.533.161-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEUSA MARIA BORGES DAVID - CPF: 039.971.948-23 (VÍTIMA), WELTON ARAGAO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I E IV DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE
. A REITERAÇÃO DELITIVA OU A PRESENÇA DE QUALIFICADORAS INVIABILIZAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO.
DESCABIMENTO
. PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPERTINÊNCIA
. A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA QUANDO COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPROCEDÊNCIA
. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A SENTENÇA OU ACORDÃO QUE JULGAR A AÇÃO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Enunciado n. 44, "a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

3. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de receptação (art. 180, CP), pois os elementos probatórios são convincentes no sentido de que o recorrente efetivamente participou da subtração dos bens, e não apenas os adquiriu ou recebeu após o furto.

4. A ausência de laudo pericial não constitui óbice ao seu reconhecimento, pois tal circunstância restou devidamente comprovada por outros elementos de prova idôneos, como o depoimento da vítima e o auto de constatação indireta em local de furto. Já no tocante ao concurso de pessoas, este deflui da confissão do corréu Nesulei de que praticou o delito em conjunto com o recorrente, além dos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações

5. Quanto a isenção das custas processuais, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Welton Aragão
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, (ID 239869227).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
aplicação do princípio da insignificância;
c)
desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal;
d)
afastamento das qualificadoras;
e)
isenção das custas processuais (ID 239869249).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 239869270).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 249498686), sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
Recurso de Apelação. Crime de furto qualificado. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para receptação. Impossibilidade. Exclusão das qualificadoras de rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas. Inviabilidade. Princípio da insignificância. Improcedência. Reprovabilidade da conduta. Isenção do pagamento das despesas processuais. Descabimento.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Welton Aragão contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. Para melhor compreensão,
transcrevo a sentença
:

“Cuida-se de processo crime cuja denúncia atribuiu ao NESULEI MORAIS MARTINS e WELTON ARAGÃO, qualificados nos autos, a prática do crime tipificado pelo artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação dos acusados, nas penas do artigo 155, § 4°, inciso I e IV, do Código Penal.

A materialidade e autoria dos crimes se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrências, relatórios policiais, termo de apreensão (p. 25/28 e 38), termos de reconhecimento e entrega (p. 41), auto de constatação indireto em local de crime (p. 54), relatórios policiais, bem como através da oitiva da vítima e testemunhas.

A vítima NEUZA não foi encontrada para ser ouvida em Juízo (p. 309), havendo nos autos suas declarações em sede policial (p. 35):

QUE no dia seguinte 14/01/2012, ao retornar para a sua residência por volta das 12h:00min verificou que a porta da frente da sua casa estava arrombada, que a porta de sua residência possui duas fechaduras e que as duas foram arrombadas, que na frente da sua casa tem, uma lâmpada em cima da porta da frente (a mesma porta que foi arrombada) que deixa sempre acessa a lâmpada quando sai da residência, que esta lâmpada foi retirada, que quando chegou em casa a lâmpada não estava mais no lugar; QUE foi levado de sua residência 01 (um) botijão de gás, e 01 (um) transformador de geladeira, que na data que esta prestando esta declaração veio a esta Delegacia para receber o botijão de gas que foi recuperado pela policia; QUE não desconfia de quem possa ter arrombado sua casa, que acha que o furto aconteceu no período noturno, mas não tem certeza; QUE ja tentaram entrar em sua casa outras vezes, mas nunca haviam obtido êxito.

Os IPCs CLAUDIO e AURELIO, em Juízo, afirmaram que à época dos fatos estavam ocorrendo diversos furtos a residências nesta urbe, tanto na zona rural como zona urbana. Foi montada uma equipe de investigação para elucidar diversos delitos similares. Que após investigações, realizaram um acompanhamento dos suspeitos, ora réus, sendo que os esperavam em frente à casa de WELTON. Que os réus chegaram no local de carro, tendo percebido a aproximação dos policiais e empreenderam fuga, abandonando o veículo e diversos bens furtados dentro deste. Que na residência a esposa de WELTON confirmou que este e seu comparsa NESULEI já havia dias que estavam aparecendo com bens furtados no local. A esposa de WELTON também levou os policiais até uma chácara onde NESULEI estava também escondendo produtos de furtos que cometiam. A descoberta de tais esconderijos e pela quantidade de bens apreendidos, diversas vítimas foram chamadas na Delegacia e realizaram o reconhecimento dos objetos.

O IPC CARLINHO, em Juízo, se recordou de ter atuado nas investigações de diversos crimes de furto nesta cidade, se lembrando de que os autores teriam sido identificado como sendo os réus NESULEI e WELTON, mas não sabe dar maiores detalhes das investigações.

Interrogado em Juízo, o réu NESULEI confessou a prática delitiva em tela, em conjunto com o réu WELTON.

Interrogado em Juízo, o réu WELTON manifestou interesse em permanecer em silêncio.

Pois bem.

O réu NESULEI confessou em Juízo ter cometido o crime em tela, na companhia de seu comparsa WELTON. Afirmou não se recordar de detalhes acerca dos fatos.

O réu WELTON, por sua vez, não foi interrogado em sede policial e permaneceu em silêncio em Juízo.

Os IPCs CLAUDIO e AURELIO prestaram esclarecimentos em Juízo acerca das investigações empreendidas à época, que culminou na identificação de ambos os réus como autores de diversos delitos patrimoniais nesta cidade. Inclusive com a localização dos esconderijos das respectivas res furtivas. Com a apreensão de tais objetos, várias vítimas de crimes patrimoniais foram até a Delegacia e reconheceram seus pertences.

Parte da res furtiva foi recuperada, reconhecida e devolvida à vítima (p. 41), apreensão que aconteceu em imóvel vinculado aos réus.

O auto de constatação indireta de p. 54 confirma que a vítima NEUZA teve uma porta de sua casa arrombada pelos réus que cometeram o furto contra si.

Desta feita, dada a dinâmica dos fatos e os elementos contidos no acervo probatório, tenho que a condenação dos réus é medida que se impõe, não havendo o que se falar em insuficiência de provas.

Não há falar em insignificância, tendo em vista a qualificação do crime, valor dos bens furtados e condição de reincidentes de ambos os réus.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado aos réus, nos termos descritos na exordial acusatória.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados NESULEI MORAIS MARTINS e WELTON ARAGÃO, qualificados nos autos, como incursos no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

O concurso de pessoas será tido como qualificadora e o rompimento de obstáculo como circunstância judicial.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, sendo sua culpabilidade REPROVÁVEL, visto que os réus agiam de modo sorrateiro, com divisão de tarefas, sendo que na residência da vítima empregaram de meios e instrumentos para arrombar porta de acesso ao interior do imóvel e de lá subtrair diversos pertences.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 2 anos e 9 meses.

Não há agravantes, mas presente a atenuante da CONFISSÃO do réu NESULEI. Apesar de ambos serem reincidentes atualmente, não havia tal condição a ser considerada à época do crime.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/6 do intervalo entre pena mínima e máxima.

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 9 meses para WELTON e em 2 anos para NESULEI.

Inexiste nos autos causas de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considera-las.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu WELTON em 2 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa e do réu NESULEI em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Possuindo o réu NESULEI atualmente o PEP Ativo n. 2000103-80.2020.811.0004 e o réu WELTON o PEP Ativo n. 2000433-72.2023.811.0004, deixo de operar a detração nos autos, cabendo ao Juízo da Execução Penal tal mister.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no ABERTO, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

Os réus não fazem jus à substituição da pena e sursis em razão das circunstâncias valoradas negativamente.

Condeno os réus ao pagamento das despesas processuais”

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência probatória acerca da participação do réu no delito, pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, por força do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 180 do CP (receptação), pelo afastamento das qualificadoras e pela isenção do pagamento de custas processuais.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à defesa, devendo o recurso ser desprovido, conforme passo a fundamentar.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis Cláudio Liones Gonzaga e Aurélio Dourado Barros, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os referidos policiais narraram que, após investigações acerca de diversos furtos ocorridos na cidade, identificaram os réus Welton Aragão e Nesulei Morais Martins como autores, tendo sido localizados objetos produto de furto em residências vinculadas a eles. Com a apreensão desses objetos, diversas vítimas compareceram à Delegacia e os reconheceram como seus pertences.

Em complemento, as declarações da vítima Neuza Maria Borges David, prestadas na fase inquisitorial, corroboram a prática do furto em sua residência, tendo ela constatado que a porta da frente foi arrombada, com a subtração de objetos posteriormente recuperados.

Ademais, em seu interrogatório judicial, o corréu Nesulei Morais Martins confessou a autoria delitiva, afirmando que praticou o crime juntamente com Welton Aragão, embora não se recordasse de detalhes em razão do decurso do tempo.

Portanto, os elementos probatórios constantes dos autos são robustos e suficientes para embasar a condenação do recorrente pela prática do furto qualificado que lhe foi imputado na denúncia.

Não prospera, por outro lado, o pleito de absolvição por força do princípio da insignificância.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a aplicação desse princípio demanda o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.

No caso em tela, todavia, não se verifica a presença de tais requisitos, notadamente em razão da qualificação do crime pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, do valor dos bens subtraídos e da reincidência do recorrente em delitos patrimoniais, circunstâncias que denotam a relevância da lesão jurídica e o grau de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidado no Enunciado n. 44, é de que "a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável".

Igualmente inviável a desclassificação da conduta para o delito de receptação (art. 180, CP), pois os elementos probatórios são convincentes no sentido de que o recorrente efetivamente participou da subtração dos bens, e não apenas os adquiriu ou recebeu após o furto.

Por fim, não merecem acolhida os pleitos de afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas.

Quanto à primeira, a ausência de laudo pericial não constitui óbice ao seu reconhecimento, pois tal circunstância restou devidamente comprovada por outros elementos de prova idôneos, como o depoimento da vítima e o auto de constatação indireta em local de furto.

Já no tocante ao concurso de pessoas, este deflui da confissão do corréu Nesulei de que praticou o delito em conjunto com o recorrente, além dos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações.

Quanto a isenção das custas processuais, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025